Tribunal: TJSP
Processo: 1046154-47.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS E PREJUÍZOS ACARRETADOS ÀS RESPECTIVAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) cerceamento do direito de defesa, inocorrente; b) violação ao disposto no artigo 1.010 do CPC/15, não caracterizada. 2. No mérito da lide, a prova

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS E PREJUÍZOS ACARRETADOS ÀS RESPECTIVAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) cerceamento do direito de defesa, inocorrente; b) violação ao disposto no artigo 1.010 do CPC/15, não caracterizada. 2. No mérito da lide, a prova documental produzida e os demais elementos constantes dos autos, são inaptos à demonstração dos danos e prejuízos acarretados às respectivas redes de água e esgoto de titularidade da parte autora, sob a responsabilidade exclusiva da parte ré. 3. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.